Tribunal: TJMT
Processo: 1005367-04.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005367-04.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DONATO CORREA DE CAMPOS - CPF: 082.779.011-27 (APELADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO II, DO CPC – RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – DIREITO DO FILHO(A) À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL N.° 8.213/91 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso II, do CPC.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o limite de 21 (vinte e um) anos para a pensão por morte ao filho de servidor público falecido, nos termos dos artigos 16, inciso I, e 77, § 2°, inciso II, da Lei Federal n.° 8.213/91, deve prevalecer sobre a disposição em Lei Complementar Estadual que estabelece a limitação da maioridade civil.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra a sentença sujeita ao reexame necessário proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Glenda Moreira Borges, nos autos n.° 1010176-46.2022.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 151790386):

“Vistos.

Trata-se de Ação de Manutenção de Pensão por Morte ajuizada por DONATO CORREA DE CAMPOS, qualificado nos autos, em desfavor ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV, objetivando manter o benefício de pensão por morte do seu genitor, falecido em 25/05/2019.

Aduz que recebia pensão alimentícia antes do falecimento do seu genitor, conforme decisão proferida nos autos de Código 533720, que tramitou na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Várzea Grande–MT, onde os alimentos provisionais foram fixados em 01 (um) salário-mínimo.

Assevera que em decorrência da morte de seu pai, ex-servidor público estadual, na data de 07/06/2019, requereu o pagamento do benefício de pensão junto ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV (Protocolo n. 269219/2019).

Relata que o pedido de concessão de pensão por morte fora deferido, porém determinou-se o pagamento do referido benefício até a maioridade civil do requerente, ou seja, aos 18 anos (Id. 29366705).

Instruiu a inicial com os documentos.

Deferida a tutela de urgência na decisão do Id. 29595374.

O Requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV apresentou contestação no Id.º 30036726, pugnando pela improcedência do pedido, sob o argumento de que a pensão por morte de servidor falecido é devida ao filho até completar 18 (dezoito) anos de idade.

No Id. 31189671, o Requerente apresentou impugnação à contestação.

Na petição do Id. 31196401, a parte requerente informou o descumprimento da decisão do Id. 29595374.

É o relatório.

Decido.

Justificável o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, do Código de Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória.

Conforme se extrai, o requerente é pensionista do servidor público Donato Catarino de Campos, falecido em 25/05/2019, até a data que completar 21 (vinte e um) anos de idade.

Com efeito, malgrado os argumentos da contestação, deve ser observado, na espécie, o limite de 21 anos de idade, previsto no artigo 16, inciso I, da Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar nº 04/1990, que fixa como limite a maioridade civil, consoante precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno. (STJ - RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.213/1991 – LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 5º DA LEI Nº 9.717/1998 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º DO CPC – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – INADIMISSÍVEL – VERBA ALIMENTAR – MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Segundo precedentes do STJ, é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (...). (Apelação/Remessa Necessária 156201/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 25/06/2018).

Nesse sentido, também, é o entendimento da Turma Recursal Única, in verbis:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAIORIDADE CIVIL – 18 ANOS - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI N.º 8.213/1991. LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 5º DA LEI N.º 9.717/1998. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação ordinária de manutenção de pensão por morte proposta pela Recorrente EDUARDA SILVA LIMA, objetivando a percepção do benefício até o término da sua faculdade, ou sucessivamente, até completar 21 (vinte e um) anos de idade, bem como, a concessão do pagamento retroativo à data da suspensão do benefício. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que para a concessão do benefício de pensão por morte, deve-se levar em consideração a data do óbito do segurado, bem como a lei vigente à época de sua ocorrência, em homenagem, ao princípio “tempus regit actum”. 3. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 340 do STJ, in litteris: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 4. De igual modo, a Corte Cidadã já se manifestou quanto à impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade aos dependentes do segurado, ou a sua manutenção enquanto esteja cursando ensino superior, quando não houver previsão legal neste sentido. 5. Contudo, no que tange à manutenção do recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte da Recorrente até os 21 (vinte e um) anos, tenho que o pleito comporta acolhimento. 6. Isso porque, embora na data do óbito do genitor da Recorrente vigia no Município de Cuiabá a Lei n.º 4.592/2004, dispondo sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social dos seus servidores, estabelecendo que o benefício previdenciário em análise fosse concedido aos filhos do segurado até a maioridade civil, não houve a verificação de sua incompatibilidade com a legislação geral - Lei 8.213/91 -, conforme orientação insculpida pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Desta forma, ainda que a Lei Municipal n.º 4.592/2004 estabeleça como termo final para o recebimento da pensão por morte a dependente do segurado a sua maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1.998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002125-79.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

No caso, o autor comprovou que depende da pensão para manter as suas necessidades básicas, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que o julgamento, parcialmente, procedente dos pedidos é medida que se impõe, tendo o requerente o direito à percepção de pensão até que complete 21 (vinte e um) anos de idade.

Destaca-se, oportunamente que, nos termos do artigo 243, da Lei Complementar nº 04 de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), o termo inicial do benefício é a data do óbito do ex-servidor público Donato Catarino de Campos, qual seja, 25/05/2019.

Diante do exposto, ratifica-se a tutela antecipada concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito do requerente ao recebimento da pensão por morte, até a data em que completar 21 anos de idade, desde a data em que foi cessado o pensionamento, fazendo jus ao pagamento daquelas parcelas que deixou de receber, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos consectários legais (juros e correção), deverão ser observadas as diretrizes ditadas pelo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas, porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil..

Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a sentença ilíquida se sujeita ao duplo grau de jurisdição (Súmula 490 STJ), determino o reexame necessário desta decisão. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal para o reexame necessário.

Certificado o trânsito em julgado e observada as formalidades legais, arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

Glenda Moreira Borges

Juíza de Direito.”.

Aduz a parte apelante que é pacífico o entendimento de que a lei aplicável para a concessão da pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado e, no caso dos autos, à época do falecimento do instituidor do benefício vigorava a Lei n. 197/04, estabelecendo que são beneficiários da pensão temporária os filhos até que atinjam a maioridade civil.

Argumenta que a pensão por morte, concedida ao filho do servidor público falecido, encerra-se com o advento da maioridade, aos 18 (dezoito) anos, nos termos do artigo 245, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, não havendo qualquer previsão para estendê-la até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Verbera que as pensões dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso são regidas pela Lei Complementar Estadual n.° 04/90, motivo pelo qual não poderia a sentença ter afastado o referido Estatuto para aplicar a Lei Federal n.° 8.213/91.

Nas contrarrazões a parte apelada postula pelo não provimento do recurso de apelação, requerendo a majoração dos honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre a condenação (ID. 151790392).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito, afirmando que não se trata de hipótese de intervenção ministerial (ID. 154180663).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra a sentença sujeita ao reexame necessário proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Glenda Moreira Borges, nos autos n.° 1010176-46.2022.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da análise dos autos, colhe-se que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, requerendo (ID. 151790342):

b) Em primeiro momento, seja concedida a Tutela Antecipada initio litis et inaudita altera pars, para nos termos do art. 300 do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar, imediatamente, manutenção da pensão por morte ao Requerente, posto que esta possui natureza alimentar, sendo único meio de subsistência até que o Requerente se forme em curso superior e esteja apto ao trabalho;

c) E, em sede de mérito REQUER seja julgada procedente a presente ação à fim de que seja declarada a ilegalidade do art. 245, II, da LC 04/90, com fulcro na redação do art. 5ª da Lei n. 9.717/1998, com fito de DETERMINAR:

c.1) que o ESTADO DE MATO GROSSO por meio do MTPREV dê continuidade ao pagamento da pensão por morte ao Requerente até que o mesmo complete 24 (vinte e quatro) anos ou se formar, o evento que ocorrer primeiro, com supedâneo com fulcro no art. 35, §1º do Lei n. 9250/95;

c.2) Ou Caso assim não entenda Vossa Excelência, o que se admite apenas por amor à matéria, seja DETERMINADO que o ESTADO DE MATO GROSSO por meio do MTPREV dê continuidade ao pagamento da pensão por morte ao Requerente até que o mesmo complete 21 (vinte e um) anos, com supedâneo no art. 16, inciso I, da Lei n. 8.213/91;

c.3) seja o Estado de Mato Grosso Condenado ao pagamento da pensão alimentícia desde a DCB Data da Cessação do Benefício (pensão por Morte) ocorrida de 13 de Agosto de 2019 até a data que for retomado o pagamento da pensão por morte ao requerente, perfazendo 6 (seis) meses e 18 dia de Agosto de 2019 à Fevereiro de 2020 totalizando a quantia de R$ 69.051,97 (sessenta e nove mil e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), cujo valor devera ser corrigido desde a data do seu vencimento”.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito ao recebimento da pensão por morte até que a parte apelada complete 21 (vinte e um) anos de idade (ID. 151790386).

Ab initio,
não obstante a determinação do juízo
a quo
, quanto à remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, verifica-se que o reexame obrigatório não deve ser conhecido.

Como cediço, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve amoldar-se a uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

Na hipótese, a sentença não se adequa a nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois, a despeito do ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Ademais, conforme extrato apresentado pela gerência de cálculos da Mato Grosso Previdência (ID. 151790351), o valor da pensão por morte correspondia, à época da concessão, a R$ 10.462,42 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), sendo certo que eventual pagamento de parcelas vencidas, retroativas à data de 13.08.2019, ainda que atualizadas, não ultrapassará o teto de 500 (quinhentos) salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3°, inciso II, do CPC.

Dessa maneira, não conheço do reexame necessário.

No que tange ao mérito recursal, a Lei Complementar Estadual n.° 04/1990, alterada pela Lei Complementar Estadual n.° 197/2004, vigente à época do falecimento do servidor instituidor do benefício, estabelece, no artigo 245, inciso II, alínea
a
, que a pensão por morte é devida ao filho(a) até completar 18 (dezoito) anos de idade,
in verbis
:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

(...)

II – temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez”.

Por outro lado, a Lei Federal n.° 9.717/98, em seu artigo 5°, disciplina que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos não podem conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, regulamentado pela Lei Federal n.° 8.213/91. Veja-se:

“Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Parágrafo único.

Fica vedada a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, até que lei complementar federal discipline a matéria”.

A Lei Federal n.° 8.213/91, por sua vez, ao tratar da pensão por morte, preceitua que a pensão em favor do filho cessa ao completar 21 (vinte e um) anos de idade. Observe:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2º O direito à percepção da cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.

Desta feita, a despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante, agiu com acerto a magistrada singular ao estabelecer a idade de 21 (vinte e um) anos como termo para a concessão da pensão por morte ao filho do servidor público falecido.

Nesse diapasão, urge salientar que não se está confundido benefício previdenciário, mas na prevalência da Lei Federal acerca da limitação de idade.
A propósito, em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o limite de idade previsto na Lei Federal n.° 8.213/91 deve prevalecer sobre a legislação Estadual, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia
,
que estabelece como limite a maioridade civil
.3. Agravo interno desprovido”.

(STJ – AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019).

“PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte.

3. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019). (Grifo nosso).

Em igual sentido, assim julgou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) — PENSÃO POR MORTE — RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM (21) ANOS DE IDADE — ARTIGOS 16, I E 77, § 2º, II, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para restabelecimento de pensão por morte em favor do filho até completar vinte e um (21) anos de idade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Recurso não provido”.

(N.U 1017230-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FUNDADA NA LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE -

ORIENTAÇÃO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não obstante a Lei Complementar Municipal de Santo Antônio do Leverger nº 876/2005, fixar, como termo final do benefício previdenciário, a data em que o dependente atinge a maioridade civil (18 anos de idade), com o advento da Lei nº 9.717/1998 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos
”.

(N.U 1009505-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA - APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS - ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“
Com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos
.

Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a mantença da decisão que reconheceu o direito suscitado pela parte de continuar recebendo o benefício de pensão por morte até que complete 21 anos de idade”.

(TJ-MT - AI: 10078374820198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/12/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da Remessa Necessária
e
CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023